Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726802-19.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Trata-se de tutela antecipada recursal formulada em petição de id 65159311, em que o apelante/autor requer autorização para a retirara de veículo da transportadora/garagem localizada em São Paulo/SP, a fim de assegurar o recebimento de crédito. Esclarece que a demanda foi julgada parcialmente procedente para rescindir o contrato, com a condenação dos requeridos na devolução do valor de R$ 137.500,00 pagos pelo veículo. Ambas as partes apelaram. Alega que os réus transferiram todos os seus patrimônios, na clara intenção de fraudar uma futura execução. Informa que existiam ao todo 6 (seis) veículos em nome da empresa Recorrida e do Recorrido, sendo que, dentro de um intervalo de 3 (três) meses, todos os bens foram alienados. Entende que a conduta demonstra clara intenção de se desfazer de bens com o propósito de frustrar eventuais execuções ou garantir que seus ativos não sejam alcançados por possíveis decisões desfavoráveis. Argumenta que a manutenção da posse do veículo, nas circunstâncias apresentadas, coloca em risco seu direito, uma vez que, caso o demandado continue com a prática de se desfazer de seus bens, o veículo poderá ser alienado a terceiros, impossibilitando a restituição integral do bem ou do valor pago. Requer a concessão de tutela recursal para que possa retirar o veículo da transportadora/garagem localizada em São Paulo/SP, garantindo a preservação do bem até o julgamento final do recurso, de modo a evitar que o Recorrido se desfaça do veículo. 2. Não se vislumbra o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os réus atuam no ramo de compra e venda de veículos, onde a alienação de automóveis é uma prática comum. O fato de estarem realizando vendas, por si só, não significa que estejam ocultando ou dilapidando patrimônio para não efetuarem o pagamento de eventual valor devido. O receio genérico de não receber o crédito não se confunde com tentativa de dilapidação do patrimônio, cuja demonstração por meio de situações concretas é necessária para a concessão da medida excecional pleiteada, o que não se vislumbra no caso em apreço, pelo menos nesse momento. Destaco que foi deferida a tutela de urgência para a inclusão de restrição de transferência nos registros do veículo – id. 62419456. 3. Indefiro antecipação da tutela recursal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator